Tribunal: TJDFT
Processo: 0711626-45.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMUNICAÇÃO PRÉVIA POR E-MAIL. FORMA VÁLIDA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO DO NOVO REGISTRO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, com pedido de efeito suspensivo, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para, em síntese, condenar a ré SERASA S.A. às seguintes obrigações: promover a exclusão do nome do autor de sua plataforma, em relação ao débito junto à Caixa Econômica Federal, vencido em 15/03/2024, no prazo de 5 (cinco) dias; e pagar ao autor os danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mais os consectários legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a notificação do primeiro inadimplemento supre a necessidade de notificação dos débitos posteriores, decorrentes do mesmo contrato; (ii) saber se é válida a comunicação efetivada por meio digital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo, somente se concedendo o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), hipótese diversa dos autos.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990). Segundo o art. 43, § 2°, do CDC, a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.
5. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a comunicação encaminhada com a indicação da parcela vencida é válida para todas as demais parcelas subsequentes inadimplidas vinculadas ao mesmo contrato, não sendo exigível que o arquivista efetue nova notificação a cada parcela vencida.
6. A comunicação feita pela ré/recorrente ao consumidor, no entanto, é referente à dívida de R$51,67, cuja disponibilização ocorreu em 28/10/2021 e a baixa em 25/12/2021 (ID 65671058 - Págs. 7 e 8), enquanto o apontamento invocado pelo autor é referente à dívida de R$3.632,57, disponibilizado em 21/04/2024.
7. Nesse contexto, embora não vedada a comunicação por meio digital, segundo inteligência do art. 43, §2o, do CDC, o registro em questão foi efetuado após a baixa do primeiro e, em face do lapso temporal transcorrido, é exigível nova comunicação do consumidor.
8. A falta de comprovação da notificação prévia do registro apontado configura ilícito civil, evidenciando falha no serviço prestado pela ré, daí emergindo o dano moral causado ao consumidor, na modalidade in re ipsa. Importa destacar que o histórico de anotações no cadastro do autor não indica legítima inscrição preexistente, de forma que o direito à indenização é legítimo e deve ser afastada a aplicação da Súmula 385 do STJ.
9. No tocante ao valor arbitrado, correspondente a R$2.000,00, configura-se que guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação ao consumidor e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada
10. Outrossim, os parâmetros de atualização monetária utilizados estão de acordo com a Súmula 362/STJ e o art. 405 do CC.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
12. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, § 2°; CC, arts. 406 e 944.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1792378, 0702743-40.2023.8.07.0009, Rel. MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 05/12/2023.